Tribunal: TJBA
Processo: 8024454-53.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024454-53.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CANDIDA FIGUEIREDO NOBRE DE CARVALHO registrado(a) civilmente como CANDIDA FIGUEIREDO NOBRE DE CARVALHO e outros (3)

Advogado(s)
:
EDILSON BATISTA DE MENEZES JUNIOR

AGRAVADO: NADIR NUNES OLIVEIRA DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
YVABELLE MAYANE DE OLIVEIRA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. EXTINÇÃO PARCIAL. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
.
PROVIMENTO.

1. O agravante se insurge contra decisão do magistrado de primeiro grau que que reconheceu sua incompetência para julgar a ação de anulação de negócio jurídico proposta pela agravada, dando prosseguimento apenas ao pedido de reconhecimento de união estável.

2. Caso o juiz extinga parcialmente o feito, reconhecendo sua incompetência para processar e julgar um dos pedidos, extinguindo parcialmente o processo, sem resolução do mérito, deve condenar, proporcionalmente, o vencido em honorários advocatícios.

3. Com efeito, o Código de Processo Civil (art. 85), ao dispor sobre os ônus processuais, adotou o princípio da sucumbência, segundo o qual incumbe ao vencido o pagamento das custas e dos honorários ao vencedor.

Agravo de instrumento provido.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°.
8024454-53.2024.8.05.0000
,
em que é agravante
ESPÓLIO DE JORGE NOBRE DE CARVALHO
e agravada
NADIR NUNES OLIVEIRA DA CONCEICAO.

ACORDAM
os MM. Desembargadores componentes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.